Tribunal: TCU
Processo: 047.681/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2732/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e à representante, acompanhada da instrução (peça 10); e determinar o arquivamento deste processo. 1. Processo TC- Processo 047.681/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Bruno Novaes Bezerra Cavalcanti (19353/OAB-PE) e outros, representando Aborgama do Brasil Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.